Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-59.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-59.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GERCON PAULO DOS SANTOS - CPF: 459.161.791-20 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PRÊMIO SECURITÁRIO APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. COMUNICAÇÃO FORMAL AO BANCO ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 E TEMA 1368/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida cumulada com Restituição de Valores Indevidamente Descontados, Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por GERÇON PAULO DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados da conta da segurada após o óbito, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a continuidade dos descontos de prêmio securitário após o falecimento da segurada configura cobrança indevida; (ii) saber se a comunicação do óbito ao banco estipulante produz efeitos em relação à seguradora integrante da mesma cadeia de consumo; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e de condenação por danos morais; e (iv) definir os consectários legais aplicáveis à condenação após a vigência da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ.

III. Razões de decidir

A continuidade dos descontos do prêmio de seguro após o falecimento da segurada configura cobrança indevida, pois o óbito extingue o risco segurado e faz cessar a exigibilidade da contraprestação contratual, tornando ilegítima qualquer cobrança posterior.

A comunicação formal do falecimento ao Banco SICREDI, estipulante e canal operacional da seguradora, é plenamente eficaz em relação à seguradora, diante da integração existente entre as empresas na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 34 do CDC. A falha na comunicação interna entre parceiros comerciais não pode ser oposta ao consumidor.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, pois a cobrança posterior ao óbito, mantida mesmo após ciência inequívoca do falecimento, revela conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, conforme orientação firmada pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS.

A cobrança indevida em conta bancária de pessoa falecida, aliada à negativa administrativa de reconhecimento do direito securitário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral presumido, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do autor, consumidor idoso, viúvo e analfabeto.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

Os consectários legais devem ser adequados à sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024 e ao entendimento consolidado no Tema 1368 do STJ, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A continuidade de descontos de prêmio securitário após o óbito da segurada, mesmo após comunicação formal ao banco estipulante, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. 2. A comunicação do falecimento ao estipulante produz efeitos em relação à seguradora integrante da mesma cadeia de consumo. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 4. A cobrança indevida após o falecimento do segurado configura dano moral in re ipsa. 5. Os consectários legais devem observar a sistemática da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, p.u., 14, 34 e 42, p.u.; CC, arts. 389 e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1368; TJMT, Apelação Cível no 1034748-03.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1010200-23.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida Cumulada c/c Restituição de Valores Indevidamente descontados c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
GERÇON PAULO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a restituição em dobro de todos os valores descontados a título de prêmio de seguro da conta bancária da Sra. Julia Lourdes dos Santos, a partir do óbito, ocorrido em 03/09/2023 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 363856426).

Inconformada, a parte apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao condená-la à restituição em dobro dos valores descontados, a título de prêmio de seguro, da conta bancária da Sra. Julia Lourdes dos Santos após o seu falecimento.

Argumenta que não houve comunicação formal do óbito, tampouco ciência inequívoca do evento, razão pela qual inexistiria conduta dolosa ou má-fé apta a justificar a repetição em dobro dos valores.

Alega, ainda, a inaplicabilidade da restituição em dobro, a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como a necessidade de liquidação de sentença para apuração do montante eventualmente devido. Sustenta, por fim, que eventual débito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais (Id. 363856435).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 363856438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida Cumulada c/c Restituição de Valores Indevidamente descontados c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
GERÇON PAULO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a restituição em dobro de todos os valores descontados a título de prêmio de seguro da conta bancária da Sra. Julia Lourdes dos Santos, a partir do óbito, ocorrido em 03/09/2023 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 363856426).

CONHEÇO
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame das razões recursais.

No que concerne ao pedido de afastamento da restituição em dobro dos valores descontados após o óbito da segurada, não assiste razão à apelante.

A continuidade dos descontos do prêmio de seguro na conta corrente da de cujus após o falecimento da Sra. Julia Lourdes dos Santos, ocorrido em 03/09/2023, configura cobrança indevida de forma inequívoca
. Com a morte da segurada, extinguiu-se o risco objeto do contrato e, por consequência, cessou a obrigação de pagamento do prêmio mensal.

A partir desse momento
,
qualquer desconto realizado a esse título carece de causa jurídica e representa enriquecimento sem causa da seguradora
.

A apelante insiste na tese de que não tinha ciência do óbito, uma vez que o Aviso de Sinistro foi preenchido exclusivamente para a cobertura de Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves, sem menção ao evento morte.

Esse argumento, contudo, não resiste ao exame dos autos. Os prints de conversas de WhatsApp acostados pelo apelado demonstram, de forma incontroversa, que
os funcionários do Banco SICREDI foram formalmente comunicados do falecimento da segurada, tendo inclusive recebido cópia da Certidão de Óbito
.

O Banco SICREDI não é terceiro estranho à relação securitária: atua como estipulante e canal operacional da Icatu Seguros, recebendo treinamento técnico direto da seguradora para a comercialização e gestão de seus produtos. Essa integração profunda e permanente entre as duas empresas cria, perante o consumidor, a legítima aparência de unicidade, tornando a comunicação feita ao banco plenamente eficaz contra a seguradora, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
A falha na comunicação interna entre parceiros comerciais é questão que diz respeito exclusivamente à organização interna da cadeia de fornecimento, sendo absolutamente inoponível ao consumidor hipossuficiente
.

Reconhecida a indevida cobrança, a restituição em dobro é medida que se impõe. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial, fixou a tese de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, vejamos:

“Ementa EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3.
Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.
8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (STJ, CE – Corte Especial. EAREsp 676608/RS. Rel. Min. OG Fernandes. Data do Julgamento: 21/10/2020. Data da Publicação: 30/03/2021) (destaquei)

A expressão "salvo hipótese de engano justificável" foi interpretada como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a excludente. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse ônus: os descontos persistiram por meses após a comunicação formal do óbito ao banco parceiro, circunstância que afasta qualquer cogitação de engano justificável e evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – INCAPAZ – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 198, I, CC) – TEORIA DA ACTIO NATA TESES REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS A COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS (IN RE IPSA) – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGURADORA E APELO DO BANCO DESPROVIDO.
A instituição financeira que atua como estipulante e intermediária na contratação de seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente quando evidenciada sua participação direta na oferta e operacionalização do produto securitário. Não corre o prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, sendo igualmente aplicável a teoria da actio nata para fixação do termo inicial da prescrição.
A continuidade de descontos em conta bancária após o óbito da segurada, mesmo após a ciência inequívoca do falecimento, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade solidária da instituição financeira e da seguradora integrantes da cadeia de consumo.
Ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias, é devida a indenização securitária contratada, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida após o falecimento do segurado configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
Com a superveniência da Lei no 14.905/2024, os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil
.” (N.U 1034748-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONTRATANTE. DESCONTOS EFETUADOS APÓS O FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por seguradora e instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo espólio de segurado falecido, em razão de descontos indevidos realizados após o óbito, apesar da existência de seguro prestamista.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há responsabilidade das rés pelos descontos decorrentes de empréstimo consignado realizados após o falecimento do contratante coberto por seguro prestamista; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) se houve a configuração de dano moral indenizável; (iv) se os consectários legais aplicados estão em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1368.
III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação de seguro prestamista e a ocorrência do sinistro (óbito), a continuidade dos descontos configura falha na prestação do serviço, impondo responsabilidade solidária entre banco e seguradora.
4. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de engano justificável e da cobrança indevida após o falecimento.
5. A manutenção de cobrança em conta bancária de pessoa falecida gera dano moral presumido, sendo devida indenização, a qual deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) foi reduzido para R$ 5.000,00, com base na extensão do dano e jurisprudência desta Corte.
7. Os consectários legais devem observar a sistemática atual, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1o, do CC, conforme Tema 1368 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos parcialmente providos. Redução do valor da indenização por danos morais e adequação dos consectários legais. Mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento: "1. A continuidade dos descontos após o falecimento do segurado coberto por seguro prestamista configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade solidária entre seguradora e instituição financeira. 2. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A cobrança indevida após o falecimento do contratante configura dano moral presumido, sendo devida indenização compensatória. 4. Os juros moratórios incidem à razão da Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024 e Tema 1368 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406, § 1o; CDC, arts. 6o, VI, e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 13.03.2024; STJ, Súmula 43; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, N.U 1001294-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 13.08.2025.” (N.U 1010200-23.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. DÉBITOS MANTIDOS APÓS A MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por viúva e filhas de segurado falecido, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a quitação dos contratos, restituição de valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil e a seguradora são partes legítimas para responder pelos débitos vinculados à apólice de seguro prestamista; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e securitário, diante da manutenção de débitos após o falecimento do segurado; e (iii) definir a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu no âmbito da atividade financeira do Banco do Brasil, na condição de estipulante/beneficiário, o que caracteriza sua legitimidade passiva e sua responsabilidade solidária, conforme o art. 7o, p.u., do Código de Defesa do Consumidor.
4. A manutenção de débitos vinculados aos contratos de financiamento após o óbito do segurado, mesmo após comunicação formal do falecimento, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
5. A continuidade da cobrança em face de dívida presumivelmente quitada pela apólice caracteriza dano moral presumido, sendo devida compensação pecuniária, fixada, contudo, de forma mais proporcional à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais a R$ 2.000,00 para cada autora; e (ii) aplicar a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.
Tese de julgamento: "1. A instituição estipulante do seguro prestamista responde solidariamente por falhas na cobertura securitária vinculada a operação de crédito por ela administrada.
2. A cobrança de parcelas de financiamento após o falecimento do segurado configura prática abusiva, ensejando restituição dos valores pagos.
3. A negativa injustificada de cobertura securitária dá ensejo à reparação por dano moral, ainda que presumido."” (N.U 1001294-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (destaquei)

Quanto aos danos morais, também não prospera a pretensão recursal. A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o patamar do mero aborrecimento cotidiano.
Cuida-se de consumidor idoso, viúvo e analfabeto que, em pleno período de luto pelo falecimento de sua esposa, viu-se obrigado a enfrentar a negativa de pagamento do seguro e a continuidade de descontos em conta de pessoa já falecida, sendo compelido a buscar o Poder Judiciário para fazer valer um direito que deveria ter sido reconhecido administrativamente
.

A cobrança indevida após o óbito do segurado configura dano moral “
in re ipsa
”, prescindindo de prova do efetivo abalo psicológico, conforme orientação consolidada nesta Câmara e nos Tribunais Superiores.

O valor arbitrado pelo Juízo “
a quo
” de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se proporcional à extensão do dano, à condição de vulnerabilidade do apelado e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, não comportando redução. Mantenho, portanto, a condenação por danos morais nos termos fixados na sentença.

Chegamos, assim, ao único ponto em que o recurso merece acolhimento:
a questão dos consectários legais aplicáveis à condenação
.

A sentença recorrida fixou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A apelante sustenta que, com a superveniência da Lei n.o 14.905/2024 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1368, deve ser aplicada a Taxa SELIC como critério único de atualização, em substituição ao binômio INPC mais juros moratórios de 1% ao mês.

A razão está com a apelante neste ponto específico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1368, firmou a tese de que o art. 406 do Código Civil de 2002, antes mesmo da entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, já deveria ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Com a edição da Lei n.o 14.905/2024,
que deu nova redação ao art. 406 e acrescentou o parágrafo único ao art. 389 do Código Civil, esse entendimento foi positivado de forma expressa no ordenamento jurídico, estabelecendo que a taxa legal corresponde à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, o qual, por sua vez, deve observar o IPCA como índice oficial de preços
.

Aliás, vejamos:

Tema Repetitivo no 1368 – STJ:

Tese Firmada:
“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A sistemática resultante desse novo regramento é a seguinte: a correção monetária incide pelo IPCA, e os juros moratórios correspondem à Taxa SELIC deduzido o IPCA, de modo que a aplicação conjunta de ambos os componentes equivale, na prática, à incidência da Taxa SELIC pelo período integral, sem cumulação indevida de índices. Essa arquitetura normativa tem por finalidade precisamente evitar o “
bis in idem
” que decorreria da aplicação simultânea de índice de correção monetária e taxa de juros calculados de forma independente, como ocorre com o binômio INPC mais 1% ao mês adotado na sentença recorrida.

A aplicação desse critério ao presente caso não representa retroatividade prejudicial ao apelado, mas sim adequação da condenação ao regime legal vigente ao tempo do julgamento, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

O argumento do apelado de que o INPC seria o índice mais adequado por refletir melhor a perda do poder aquisitivo do consumidor não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal vigente e da tese vinculante firmada pelo STJ. A escolha do índice de correção monetária não é matéria disponível à discricionariedade judicial quando há norma expressa e precedente obrigatório disciplinando a questão. Da mesma forma, a alegação de que os fatos geradores ocorreram antes da vigência da Lei n.o 14.905/2024 não obsta a aplicação do novo critério, pois os efeitos da condenação se projetam para o futuro e devem observar o regime legal em vigor ao tempo do julgamento, sendo certo que o Tema 1368 do STJ já havia pacificado a aplicação da SELIC mesmo antes da alteração legislativa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença recorrida no tocante
aos consectários legais, determinando que a correção monetária incida pelo IPCA e os juros de mora correspondam à Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024, e em conformidade com o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se os demais termos da sentença em sua integralidade, inclusive a condenação à restituição em dobro dos valores descontados após o óbito da segurada e a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Considerando a sucumbência mínima do apelado, que se limitou à questão dos índices de atualização, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença de origem, com a exigibilidade das verbas devidas pelo apelado suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026